Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706787-49.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LEANDRO DE SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. TORTURA. CARCERE PRIVADO. FURTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO DE EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCETO CRIME PATRIMONIAL. VERSÃO JUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL PELA TORTURA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS DIVERSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se confundir o não acolhimento das teses defensivas com vício de fundamentação, o qual somente se perfaz quando insuficientemente declinada a motivação do convencimento da autoridade judiciária para embasar a sentença condenatória, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. As lesões corporais apuradas no laudo pericial são perfeitamente compatíveis com as agressões expostas pela vítima, na delegacia e em juízo, de modo a não haver dúvidas da prática do crime de lesão corporal. 3. A prova oral permite verificar que o apelante compareceu à casa da vítima, no dia dos fatos, e, após manipular o aparelho celular dela e constatar a existência de conversas com outros homens, passou a agredi-la e ameaçá-la, forçando-a a confessar com quem ela, supostamente, o estaria traindo, e submeteu a ofendida a várias agressões, por considerável período, que lhe causaram intenso sofrimento físico (o laudo atestou a multiplicidade de lesões em diversas partes do corpo) e mental, caracterizando o crime de tortura. 4. Há provas concretas de que o apelante privou a vítima de liberdade, mediante cárcere privado, impedindo-a de sair de casa durante toda a noite dos fatos, tanto que ele próprio afirmou, em juízo, que ela fugiu pelo telhado da residência. 5. As circunstâncias que cercam o fato apontam para uma ausência do ânimo de assenhoreamento por parte do agente, que apenas queria ter acesso à memória do aparelho celular, para averiguar com quem a vítima estaria se relacionando, tanto que o réu devolveu o objeto a uma vizinha da ofendida assim que deixou a residência dela, de modo que a absolvição em relação ao crime de furto é medida que se impõe. 6. Ficou plenamente demonstrado que, além de torturar a vítima para obter informações, em outros momentos o apelante quis somente agredi-la por ciúmes, razão pela qual não há falar em absorção do crime de lesão corporal pelo de tortura. 7. Diante da não apuração da renda do réu, mas comprovado que ele possui ao menos um trabalho informal, bem como ante as circunstâncias que envolveram os delitos e as aparentes condições econômicas das partes, deve-se alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 69, 129, § 13o, 148 e 155, todos do Código Penal, bem como 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/1997, bem como 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.381.126/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009